Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704988-56.2020.8.07.0000 RECORRENTE: WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS RECORRIDO: JOSE MARIA DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. EVICÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. INEXISTÊNCIA DE INVALIDADE DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO OU DE VIOLAÇÃO EXPRESSA A NORMA JURÍDICA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Desnecessária a citação do cônjuge réu da ação originária, quando discutida a ausência de Outorga Uxória em Ação Rescisória, porquanto eventual provimento favorável não lhe atingiria a esfera jurídica de forma prejudicial. 2. Embora o reconhecimento da Evicção, como julgado no Acórdão rescindendo, tenha o mesmo desfecho no mundo jurídico do dado à ausência de Outorga Uxória, ou seja, o retorno das partes ao estado anterior à avença, o Princípio da Primazia do Mérito autoriza o julgamento de fundo das pretensões trazidas na Ação Rescisória. 3. Não viola manifestamente norma jurídica, nem incorre em erro de fato, Acórdão rescindendo o qual reconhece Evicção sobre imóvel objeto de negócio no qual, embora não haja assinatura da mulher no instrumento, por sua vez haja clara indicação do pleno conhecimento da avença, ante a existência de cláusula contratual com menção expressa a aval firmado pela mulher em Nota Promissória vinculada ao negócio. 4. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a necessidade de Outorga Uxória na Promessa de Compra e Venda, dada sua natureza obrigacional. 5. A plena ciência da mulher quanto ao negócio, frisa-se, afasta qualquer invalidade, até mesmo de eventual Compra e Venda decorrente da referida Promessa de Compra e Venda. 6. Pedido julgado improcedente. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 1.647, incisos I e II, do Código Civil, e 11, §2o, do Decreto-lei 58/1937, porque é indispensável a outorga uxória para a concretização de contrato de compra e venda e imóvel. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de diversos julgados deste TJDFT e do STJ. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 25205265 – Pág. 16 a condenação da parte contrária ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 1.647, incisos I e II, do CCB, e 11, §2o, do Decreto-lei 58/1937, e em relação ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora se valeu de 2 (dois) fundamentos para julgar improcedente o pedido deduzido na ação rescisória considerou que: a) a autora, apesar de não ter firmado o instrumento contratual, tinha pleno conhecimento da avença porque lançou sua assinatura nas notas promissórias vinculadas ao negócio; b) não é cabível a outorga uxória em contratos com natureza meramente pessoal. Entretanto, a recorrente se limitou a questionar a indispensabilidade da outorga uxória para a concretização de contrato de compra e venda e imóvel. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor da Súmula 283 do STF”. (AgInt no REsp 1851708/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 2/3/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) incidência do verbete sumular 283 do STF (AgInt no REsp 1898189/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 3/3/2021); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1755766/MT, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 25/3/2021); c) não realização do cotejo analítico (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 26/3/2021). Além disso, a imposição de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015